Tribunal: TJMT
Processo: 1017030-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017030-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELADO), ROBERTO RICOMINI PICCELLI - CPF: 326.108.148-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), IAN BARBOSA SANTOS - CPF: 095.165.477-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES – ICMS - IMUNIDADE – APELO DESPROVIDO.

Importação de equipamento médico-hospitalar com isenção de ICMS. Entidade Beneficente e Assistência Social, sem fins lucrativos.

Imunidade tributária estabelecida pelo artigo 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, que também abrange o ICMS, quando da entrada de mercadorias importadas. Precedentes do STF.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da ASSOCIAÇÃO CONGREÇÃO DE SANTA CATARINA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributaria com Pedido de Tutela Provisória Nº 1017030-95.2018.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Aduz o Agravante que a sentença merece ser reformada, uma vez que foi deferido o direito postulado sem adentrar na análise das provas, tão apenas citado precedente de outros julgados, sem analisar individualmente o caso em su
b occuli.

Ressalta que a Autora em nenhum momento, provocou a SEFAZ por meio do e-Process, não colacionando aos autos um único documento que demonstrasse a ostensiva resistência do fisco estadual em reconhecer sua suposta condição de entidade imune.

Reverbera que colacionou alguns documentos avulsos, incapazes de embasar o juízo de certeza a respeito do preenchimento de todos os requisitos do art. 14, do CTN.

Requer ao final, a reforma da sentença.

Sem contrarrazões conforme certidão de id.

139390292.

Instada a douta Procuradoria Geral de Justiça a se manifestar, que opinou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (id.140190680).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributaria no sentido de reconhecer imunidade tributária do imposto ICMS para entidade sem fins lucrativos.

Analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito recursal não merece provimento porque, do documento de id 13939427, denota-se que a finalidade filantrópica da Associação Congregação de Santa Catarina com intuito de prestar assistência a idosos e ainda corroborado pelo fato de ter sido reconhecida pelo Ministério da Saúde como entidade beneficente (id. 139390256), sendo inclusive reconhecida pela declaração de utilidade pública por meio do Decreto 32.631 da prefeitura de São Paulo.

Desta feita, resta evidente que a compra dos itens descritos na inicial, tem por finalidade última à execução da atividade assistencial da entidade filantrópica e, assim, a situação encontra-se amparada pela imunidade tributária decorrente da alínea 'c' do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal de 1988.

Portanto, por se tratar de hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, é vedada a sua tributação, porquanto competiria ao Estado demonstrar que os requisitos previstos no artigo 14 e seus incisos do Código Tributário Nacional não foram respeitados.

Assim, na qualidade de entidade sem fins lucrativos, goza de imunidade tributária.

Conforme estabelece o artigo 150, inciso VI, c, da Constituição Federal:

"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)

VI instituir impostos sobre:

(...)

instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;"

§ 4º - "As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas."

E o artigo 14 do CTN, que regulamenta as disposições necessárias para a configuração da entidade assistencial dispõe:

"O disposto na alínea 'c' do inciso IV do art. 9º é subordinado á observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão; (...)"

Assim, para a configuração do direito da apelada à imunidade, basta a presença dos requisitos elencados no art. 14, do CTN.

E como se verifica dos documentos acostados aos autos que, a impetrante é entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, social e científico, estando incontroverso nos autos que as mercadorias por ela importadas são voltadas exclusivamente à realização de suas finalidades essenciais, inclusive ante sua natureza, e dessa forma atende os requisitos elencados no artigo 14, do CTN.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária estabelecida pelo dispositivo supramencionado, também abrange o ICMS, quando da entrada de mercadorias importadas:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE: ABRANGÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."( Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 311626 Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 26/05/2009 - Órgão Julgador: Primeira Turma)

"TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos. II - Agravo improvido." (AI 669.257-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.4.2009).

Neste mesmo sentido tem se orientado a jurisprudência dos tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Importação de equipamento hospitalar por Entidade Beneficente de Assistência Social, sem fins lucrativos, em conformação à previsão do art. 14, do Código Tributário Nacional Observância do art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal, restando imprescindível a concessão da imunidade tributária (ICMS) Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público e Corte Observância do TEMA nº 342, do C.STF concessão da segurança mantida Recursos oficial e voluntário da Fazenda não providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006990-30.2020.8.26.0053; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Bens importados por entidade beneficente de assistência social em saúde. Certificado de entidade de assistência social. Operação efetivada posteriormente á EC 33/2001, que deu nova redação ao art. 155, § 2º, IX, s, da CF. Entidade que goza de imunidade tributária. Inteligência do art. 150, VI, c, § 4º, da CF. Não incidência de ICMS. Concessão da ordem. Reexame necessário e recurso de apelação não providos."( Apelação/Reexame Necessário nº 0007865-04.2011.8.26.0224, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Paulo Galizia, j. em 14/05/2012).

"MANDADO DE SEGURANÇA Liminar que condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do montante integral. Descabimento. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida - periculum in mora e fumus boni juris. Entidade filantrópica imune, nos termos do art. 150, 'c', da CF c.c. art. 14 do CTN. Descabida a cobrança do ICMS. Precedentes. Justiça gratuita concedida apenas para o presente incidente. Recurso provido, com observação."( Agravo de Instrumento nº 0100670-95.2013.8.26.0000 - 6a Câmara de Direito Público Rel. Des. Evaristo dos Santos Julgado em 23 de setembro de 2013).

"TRIBUTÁRIO. ICMS. Entidade de assistência social sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços médicos. Importação de bens e materiais destinados à consecução de suas atividades. Imunidade tributária. Admissibilidade. Art. 150, IV, c da CR, que não foi revogado pela nova redação do art. 155, IX, a (E.C. 33/01). Repercussão geral presumida (art. 543-A, § 3º, do CPC), reconhecida pelo STF. Segurança concedida. Decisão confirmada. Agravo não provido."( AI. nº 1018833-02.2014.8.26.0053/50000, 7a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. em 06.03.2015).

"Apelação Cível Tributário Mandado de Segurança impetrado por

Hospital beneficente para o fim de ver afastada a incidência de ICMS na importação de equipamentos hospitalares Segurança concedida Recurso oficial e voluntário da Fazenda do Estado de são Paulo Desprovimento de rigor Em se tratando de Hospital beneficente a sem fins lucrativos impõe-se o reconhecimento da imunidade nos termos do art. 150, VI, c da CF/88 Precedentes da Corte e do C. STF R. sentença mantida Recurso oficial e voluntário desprovidos."( Apelação/Reexame Necessário nº 1026646-52.2014.8.26.0224, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. em 27.07.2015).

Em casos análogos, esta Eg. Terceira Câmara de Direito Público, também já se posicionou:

"APELAÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO ICMS Importação de materiais hospitalares Imunidade Possibilidade - Entidade beneficente sem fins lucrativos Art. 150, VI, alínea c, da Constituição Federal - Entidade que preenche os requisitos do art. 14, do Código tributário Nacional Discussão acerca dos juros e da correção monetária incidentes sobre a condenação impostas à Fazenda Pública (...) - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1022476-09.2018.8.26.0576; Relator: Antonio Carlos Malheiros; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020).

"Mandado de Segurança ICMS Imunidade Importação de equipamentos por prestadora de serviços de diagnósticos médicos para uso próprio Associação Civil sem fins lucrativos Art. 150, VI, c da CR, que não foi revogado pela nova redação do art. 155, IX, a (E.C. 33/01). Repercussão geral presumida (art. 543-A, § 3º, do CPC), reconhecida pelo STF Sentença mantida Recursos não providos." ( Apelação Cível nº 0022879-85.2013.8.26.0053, Rel. Des. Marrey Uint, J. em 20.10.2015).

"APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO MATERIAL ESPECÍFICO PARA O IMPLEMENTO E CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PRETENSÃO AO NÂO RECOLHIMENTO DE ICMS ART. 150, vi, ALÍNEA C E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VINCULAÇÃO DA MERCADORIA AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS REQUISITO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA PELA IMPETRANTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA SEGURANÇA CONCEDIDA SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS. ( Apelação/Reexame Necessário nº 1041679-82.2014.8.26.0224, Rel. Des. Amorim Cantuária, j. em 23.06.2015).

"Apelação Cível. Entidade assistencial sem fins lucrativos. Importação de equipamentos médico-hospitalares. Imunidade tributária. Artigo 150, VI, c da Constituição Federal. Liquidez e certeza do direito invocado, tendo-se em conta a importação de equipamento hospitalares para integrar o ativo fixo da impetrante e o atendimento das finalidades sociais da entidade. Requisitos do art. 14, I, do CTN preenchidos. Sentença denegatória da segurança reformada. Recurso provido."( Apelação Cível nº 1012039-28.2015.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo de Andrade, J. em 06/10/2015.).

Portanto, era mesmo de se conceder a imunidade tributária à impetrante/apelada, devendo ser mantida a r. sentença, tal como lançada.

Diante do exposto, pelo meu voto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024